Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA/TEA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA DE EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E EXCLUSÃO EXPRESSA. TERAPIAS PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. A recusa manifestada pela operadora de plano de saúde em assegurar os tratamentos de equoterapia e musicoterapia recomendado ao agravado revela-se legítima, pois não amparada nas normas jurídicas que regem a matéria e cláusulas contratuais.
3. Havendo rede credenciada que oferece o tratamento ABA (Applied Behaviour Analysis), não pode a parte escolher os profissionais que lhe convenha, de modo que, se assim o fizer, deve arcar com os custos de sua opção.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.